Tribunal: TJES
Processo: 5003069-87.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003069-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ FERNANDO FARIAS DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5003069-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ FERNANDO FARIAS DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: FABIANO LUCAS DE JESUS MAGALHAES - ES22709-A

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar
, impetrado em favor de
LUIZ FERNANDO FARIAS DOS SANTOS
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime elencado no artigo 273, §1º-B, incisos I, III e V e artigo 282,
caput
, ambos do Código Penal e artigo 63,
caput
, da Lei Federal nº. 8.078/90, na forma do artigo 69, do Código Penal, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
D. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA/ES
.

Alega o impetrante, em síntese, cerceamento de defesa, devido a não apresentação do paciente à presença da Autoridade Judiciária para a Audiência de Custódia, restando a ausência do elemento da oralidade na análise da situação cautelar do paciente.

Além do mais, aduz excesso de prazo para instrução processual, tendo em vista a delonga injustificada no trâmite processual, tratando-se de réu preso desde 05/09/2021, há aproximadamente 217 (duzentos e dezessete) dias, isto é, mais de 07 (sete) meses, sem que haja previsão para realização de audiência de instrução e julgamento e, por conseguinte, a oitiva do denunciado.

Destaca que mais recentemente, na data de 17/02/2022, o douto Juízo da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES declinou o foro competente, resultando, por conseguinte, na instauração de um conflito de competência, que influencia na tramitação da ação penal. Dessa forma, sopesando não apenas o tempo da prisão, mas também as peculiaridades da causa, defende a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Argumenta, ainda, as boas condições pessoais do denunciado, a qual é primário, sem quaisquer registros criminais anteriores e trabalha desde os 18 anos de idade, possui família estruturada, mora com a companheira e enteado, residência fixa, sendo assim, merecendo tais circunstâncias serem positivamente valoradas ao se examinar o contexto que envolve o custodiado, indicando ainda a ausência do perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente.

À vista do exposto, requer seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
para relaxar a prisão do paciente, para defender-se solto do delito que lhe é imputado, comprometendo-se desde logo, a cumprir as medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, II, IV, V e IX do Código de Processo Penal.

Petição atravessada pela douta defesa juntando informações complementares e documentos, no ID nº 2441276.

Decisão que analisou e indeferiu a liminar, no ID nº 2449718.

Informações prestadas pela autoridade coatora, no ID nº 2597026.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça na lavra de Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, opinando pela denegação da ordem, no ID nº 2660331.

É o relatório.

Vitória, 27 de junho de 2022

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5003069-87.2022.8.08.0000

PACTE: LUIZ FERNANDO FARIAS DOS SANTOS

IMPTE: DR. FABIANO LUCAS DE JESUS MAGALHÃES OAB/ES Nº 22.709

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Conforme relatado, a presente ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar
, foi impetrada em favor de
LUIZ FERNANDO FARIAS DOS SANTOS,
preso preventivamente pela suposta prática do crime elencado no artigo 273, §1º-B, incisos I, III e V e artigo 282,
caput
, ambos do Código Penal e artigo 63,
caput
, da Lei Federal nº. 8.078/90, na forma do artigo 69, do Código Penal, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
D. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA/ES
.

Alega o impetrante, em síntese, cerceamento de defesa, devido a não apresentação do paciente à presença da Autoridade Judiciária para a Audiência de Custódia, restando a ausência do elemento da oralidade na análise da situação cautelar do paciente.

Além do mais, aduz excesso de prazo para instrução processual, tendo em vista a delonga injustificada no trâmite processual, tratando-se de réu preso desde 05/09/2021, há aproximadamente 217 (duzentos e dezessete) dias, isto é, mais de 07 (sete) meses, sem que haja previsão para realização de audiência de instrução e julgamento e, por conseguinte, a oitiva do denunciado.

Destaca que mais recentemente, na data de 17/02/2022, o douto Juízo da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES declinou o foro competente, resultando, por conseguinte, na instauração de um conflito de competência, que influencia na tramitação da ação penal. Dessa forma, sopesando não apenas o tempo da prisão, mas também as peculiaridades da causa, defende a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Argumenta, ainda, as boas condições pessoais do denunciado, a qual é primário, sem quaisquer registros criminais anteriores e trabalha desde os 18 anos de idade, possui família estruturada, mora com a companheira e enteado, residência fixa, sendo assim, merecendo tais circunstâncias serem positivamente valoradas ao se examinar o contexto que envolve o custodiado, indicando ainda a ausência do perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente.

À vista do exposto, requer seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
para relaxar a prisão do paciente, para defender-se solto do delito que lhe é imputado, comprometendo-se desde logo, a cumprir as medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, II, IV, V e IX do Código de Processo Penal.

Por outro lado, em sede de informações, a apontada autoridade coatora informou que (nº 2597026):

“O acusado, ora paciente, foi denunciado nos autos da ação penal nº 0000765-48.2021.8.08.0062 pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 273, §1º-B, incisos I, III e V e artigo 282,
caput
, ambos do Código Penal e artigo 63,
caput
, da Lei Federal nº. 8.078/90, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Noticia o Inquérito Policial nº 165/21, que serviu de base para a denúncia que, no dia 27.07.2021, na Rua Oscar Rodrigues Oliveira, 192, bairro Jardim Maeli, nesta comarca, o denunciado RONILTON RODRIGO LOPES CARVALHO e o paciente LUIZ FERNANDO FARIAS DOS SANTOS, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnio, tinham em depósito para vender, produtos falsificados destinados a fins terapêuticos ou medicinais, conforme auto de apreensão de fls. 26/29.

Revela que policiais militares, em cumprimento a busca e apreensão se deslocaram até a residência do denunciado RONILTON RODRIGO LOPES CARVALHO, anunciaram a presença, exibiram o mandado e, após diligências no local, encontraram em depósito, grandes quantidades de produtos anabolizantes falsificados, ingredientes para a falsificação de anabolizantes, frascos, rótulos, caderno com anotação de vendas dos produtos falsificados, comprovantes de postagens, máquinas de cartão de crédito, caracterizando a existência de um laboratório para falsificação de produtos terapêuticos ou medicinal.

Narra que o serviço de inteligência dos correios identificou que o denunciado RONILTON RODRIGO LOPES CARVALHO postava produtos que seriam suspeitos e, através do raio x, visualizaram frascos comumente utilizados para armazenar medicamentos.

Diante da suspeita, a Delegacia de Repressão de Entorpecentes da Polícia Federal repassou as informações para a polícia local e, após a realização de diligências, identicou-se a residência do denunciado RONILTON RODRIGO LOPES CARVALHO.

Descreve que o denunciado RONILTON RODRIGO LOPES CARVALHO falsificava e vendia, para todo país, anabolizantes injetáveis e em pílulas, utilizando de publicidades no “Instagram” (bl.energéticos).

Relata que a matéria prima para falsificação dos anabolizantes era importado da China pelo denunciado RONILTON RODRIGO LOPES CARVALHO através do uso do cartão de crédito do paciente LUIZ FERNANDO FARIAS DOS SANTOS, com anuência deste.

De acordo com as investigações, o paciente LUIZ FERNANDO FARIAS DOS SANTOS detinha o poder econômico para a aquisição dos insumos e gerenciava a atividade da dupla criminosa, detendo a maior parte dos lucros e coordenando a atividade do denunciado RONILTON RODRIGO LOPES CARVALHO, que tinha o encargo da produção e postagem dos produtos falsificados.

Revela que os frascos dos anabolizantes falsificados eram vendidos pelo valor de R$ 70,00 (setenta reais) a R$ 90,00 (noventa reais) e rendiam um valor bruto de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mensalmente sendo que, após o pagamento de despesas, o denunciado RONILTON RODRIGO LOPES CARVALHO e o paciente LUIZ FERNANDO FARIAS DOS SANTOS obtinham um lucro de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Consta que na falsificação dos anabolizantes, o paciente LUIZ FERNANDO FARIAS DOS SANTOS utilizava Dianabol, Deka, Steno, entre outros (cópia da denúncia às fls. 02/05).

Acompanham o inquérito policial nº 165/2021, auto de prisão em flagrante às fls. 05/79; relatório do setor de inteligência da Polícia Militar às fls. 08/13; auto de apreensão às fls. 26/29 e 63/64; boletim unificado às fls. 32/38; fotos do material apreendido às fls. 41/53; relatório final do inquérito policial às fls. 70/76; encaminhamento de objetos apreendidos à fl. 77 e certidão de antecedentes criminais às fls. 137/140.

Foram tomadas a termo as declarações dos condutores CBPMES CARLOS AGUILAR PEREIRA DE OLIVEIRA às fls. 17/18 e SD/PMES JOSÉ BERNARDO NETO às fls. 19/20 e termo de interrogatório do acusado RONILTON RODRIGO LOPES CARVALHO às fls. 21/22.

A Autoridade Policial representou pela busca e apreensão na casa localizada na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 192, Residência de dois pavimentos com portão de grade pintado na cor branca, entrada única, próximo ao parque de diversões, bairro Jardim Maily, Piuma/ES (fls. 02/10), sendo que o Ministério Público se manifestou, favoravelmente, às fls. 11/12 e verso, o que foi deferida pela decisão proferida às fls. 13/14, todas da cautelar nº 0000766-33.2021.8.08.0062, em apenso.

Manifestação do Ministério Público às fls. 128/129 e verso, na qual pugnou pela decretação da prisão do paciente LUIZ FERNANDO FARIAS DOS SANTOS.

Decisão proferida às fls. 141/142, que recebeu a denúncia na data de 01/09/2021 e, ainda, decretou a prisão do paciente LUIZ FERNANDO FARIAS DOS SANTOS.

O paciente, devidamente citado (fls. 145/147), apresentou resposta à acusação às fls. 216/228, na qual arguiu, preliminarmente: a) inépcia da exordial acusatória; b) falta de jsuta causa; e c) ilicitude da prova por derivação. No mérito, alegou a inconstitucionalidade do disposto no art. 273, do Código Penal. Por fim, requereu a revogação da prisão preventiva do acusado.

Manifestação do Ministério Público às fls. 230/235 e verso, que pugnou pelo indeferimento das teses defensivas, bem como pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva.

Decisão proferida às fls. 246/247, que: a) rejeitou as preliminares suscitadas; b) não conheceu da inconstitucionalidade arguida; c) indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva e d) designou audiência de instrução e julgamento. Por fim, deu-se vista dos autos ao Ministerio Público, considerando o Conflito de Competência nº 128.668/SP.

Manifestação do Ministério Público às fls. 248/249, na qual pugnou pelo reconhecimento da incompetência absoluta deste Juízo Estadul e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Federal.

Decisão que declinou a competência para a Justiça Federal (fl. 292 e verso), uma vez que se demonstrou indícios suficientes de transnacionalidade do delito, os quais apontam a incompetência absoluta deste juízo para julgamento de mérito da presente demanda.

Decisão da 2ª Vara Federal Criminal de Vitória às fls. 297/298 que suscitou conflito de competência, por entender que o Juízo estadual seria competente para processar e julgar o feito.

Decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, nos auto aso Conflito de Competência nº 1870667/ES (2022/0085641-7) (fls. 308 verso/309 verso) que designou o Juízo de Direito da 2ª Vara de Piúma/ES, o suscitado, para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes, até o julgamento final do presente incidente.

Registro, por oportuno, que a ação se encontra em escaninho próprio, aguardando a comunicação do julgamento pelo Supremo Tribunal de Justiça.”

Pois bem.

Extrai-se da exordial acusatória constante no ID nº2427072, que o paciente Luiz Fernando Faria dos Santos é acusado por supostamente participar, junto ao corréu Ronilton Rodrigo Lopes Carvalho, do crime de falsificação de anabolizantes, por possuir em depósito para vender, na residência do denunciado Ronilton, produtos anabolizantes falsificados, frascos, rótulos, caderno com anotação de vendas dos produtos falsificados, comprovantes de postagens, máquinas de cartão de crédito, embalagens para efetuar as postagens, ou seja, um pequeno laboratório para manipular medicamentos, os quais eram vendidos para todo o país, utilizando-se da mídia social “Instagram”.

Narram os autos que o serviço de inteligência dos Correios identificou que o denunciado Ronilton postava produtos que seriam suspeitos e, através do “raio x”, visualizaram frascos comumente utilizados para armazenar medicamentos. Diante da suspeita, a Delegacia de Repressão de Entorpecentes da Polícia Federal repassou as informações para a polícia local e, após a realização de diligências, identicou-se a residência do denunciado Ronilton.

De acordo com as investigações, a matéria prima era importada da China pelo denunciado Ronilton através do uso do cartão de crédito do paciente Luiz, com anuência deste, que detinha o poder econômico para a aquisição dos insumos e gerenciava a atividade da dupla criminosa, detendo a maior parte dos lucros e coordenando a atividade do denunciado Ronilton, que tinha o encargo da produção e postagem dos produtos falsificados.

Após terem sido tomadas a termo as declarações dos condutores Policiais Militares e realizado o interrogatório do acusado Ronilton, a Autoridade Policial representou pela busca e apreensão na residência localizada na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 192, bairro Jardim Maily, Piuma/ES (fls. 02/10), sendo que o Ministério Público se manifestou favoravelmente, tendo sido deferida pelo douto juízo
a quo
, todas da cautelar nº 0000766-33.2021.8.08.0062.

Em seguida, o
parquet
pugnou pela decretação da prisão do paciente Luiz, e em 01 de setembro de 2021 o douto magistrado de primeiro grau recebeu a denúncia e decretou a prisão do paciente Luiz.

Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, custodiado desde 05/09/2021, sob argumentos de cerceamento de defesa em razão da não realização de Audiência de Custódia; de excesso de prazo para formação da culpa; bem como diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

Inicialmente, no que tange ao alegado cerceamento de defesa em razão da ausência da realização de Audiência de Custódia, tem-se que a audiência de custódia ou de apresentação está prevista no art. 7º, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), que dispõe: "
Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais
".

Como cediço, a realização obrigatória da audiência de custódia após a prisão em flagrante foi estabelecida pelo Plenário do STF em 19/2/2016, no julgamento da ADPF n. 347, tendo o CNJ regulamentado o procedimento na Resolução n. 213.

Inclusive, essa orientação jurisprudencial, posteriormente, foi positivada no art. 310 do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime):

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: [...].

Já no § 4º do art. 310 do CPP, foram disciplinados os efeitos jurídicos da não realização da audiência de apresentação; no entanto, em 21/1/2020, o Ministro Luiz Fux concedeu medida liminar na ADI n. 6.299/DF para suspender a eficácia do § 4º do art. 310:

[...] Não se desconsidera a importância do instituto da audiência de custódia para o sistema acusatório penal. No entanto, o dispositivo impugnado fixa consequência jurídica desarrazoada para a não realização da audiência de custódia, consistente na ilegalidade da prisão. Esse ponto desconsidera dificuldades práticas locais de várias regiões do país, especialmente na região Norte, bem como dificuldades logísticas decorrentes de operações policiais de considerável porte, que muitas vezes incluem grande número de cidadãos residentes em diferentes estados do país. A categoria aberta - motivação idônea -, que excepciona a ilegalidade da prisão, é demasiadamente abstrata e não fornece baliza interpretativa segura aos magistrados para a aplicação do dispositivo. Nesse ponto, entendo que, uma vez oportunamente instruído o processo quanto à realidade das audiências de custódia em todo o país, o Plenário poderá decidir o mérito, inclusive, sendo o caso, fornecendo balizas interpretativas mais objetivas para as categorias normativas nele incluídas. Por ora, a eficácia do dispositivo deve ser suspensa para se evitarem prejuízos irreversíveis à operação do sistema de justiça criminal, inclusive de direitos das defesas.

Em que pese a suspensão da eficácia do § 4º do art. 310 do CPP na ADI n. 6.299/DF, a Segunda Turma do c. STF, em 6/10/2020, no HC n. 188.888/MG, precedente citado pelos agravantes, decidiu que "a ausência da realização da audiência de custódia (ou de apresentação) [...] qualifica-se como causa geradora da ilegalidade da própria prisão em flagrante, com o consequente relaxamento da privação cautelar da liberdade individual da pessoa sob o poder do Estado".

Todavia, como salientado na decisão impugnada, o tema não está pacificado na jurisprudência do c. STF, pois há diversas decisões no sentido de que "o reconhecimento do direito subjetivo do agente de comparecer perante a autoridade judiciária não acarreta sua imediata soltura, caso não realizada a tempo a medida presencial" (RHC n. 193.485/SC, relator Ministro Alexandre de Moraes, sessão de 4/11/2020).

Em igual sentido, afirmou o Ministro Marco Aurélio que "a falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal" (HC n. 193.068/MG, DJe de 11/1/2021).

A propósito, a posição da Quinta Turma do c. STJ segue em idêntica direção:

[A] não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após flagrante.

(STJ - HC n. 344.989/RJ, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/4/2016).

Verificam-se ainda os seguintes julgados daquela Corte Superior: RHC n. 113.313/RS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJPE, Quinta Turma, DJe de 11/10/2019; RHC n. 84.320/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/11/2017.

Portanto, considerando os precedentes do STJ e do STF, depreende-se que a não realização de audiência de apresentação, por si só, não importa em nulidade ou ilegalidade da prisão preventiva.

No caso concreto
, convém registrar que o paciente não foi autuado em flagrante delito,
mas sim teve sua prisão decretada no curso da investigação criminal por ocasião do recebimento da denúncia
, na qual já constava nos autos decisão judicial asseverando acerca da necessidade ou não da prisão processual, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade a ser sanada. No mesmo sentido:

“(...)
Não há que se falar em constrangimento ilegal diante da inexistência de audiência de custódia, quando a segregação do acusado não teve origem com a sua autuação em flagrante
.” (
TJMG
- Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.010366-5/000, Relator(a): Des.(a) JÚLIO CÉSAR LORENS , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/04/2018, publicação da súmula em 18/04/2018, meu grifo).

Ademais, verifico com base no andamento processual que a douta Defesa já fez diversos questionamentos e pleitos no curso do processo, não tendo sido sequer suscitado qualquer violação aos direitos do preso pela não realização da Audiência de Custódia quando do cumprimento do referido mandado de prisão em desfavor do paciente.

Em sendo assim, na hipótese concreta, não visualiza-se a ocorrência de eventuais prejuízos à defesa do réu, uma vez que não há precedida demonstração de cerceamento concreto suportado pela parte.

Além do mais, a jurisprudência da colenda Corte Superior é uníssona no sentido de que a posterior reavaliação da prisão preventiva pelo Juízo da causa supera a tese de nulidade ocorrida durante a audiência de custódia. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT JULGADO LIMINARMENTE PELO RELATOR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MP. CELERIDADE PROCESSUAL. CONTROLE POSTERIOR. POSSIBILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PARA A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E DA EXPEDIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA PARA O ATO. CONVALIDAÇÕES SUCESSIVAS DA PREVENTIVA E TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. Ademais, este Superior Tribunal de Justiça, em tempos de PANDEMIA (COVID-19), tem adotado diversas medidas para garantir a efetiva prestação jurisdicional e o respeito ao princípio da celeridade processual, sem que isso implique violação ao devido processo legal ou cause prejuízo a qualquer das partes. 2. O relator no Superior Tribunal de Justiça está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). (AgRg no HC 594.635/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). 3. Por outro lado, não há nenhum óbice a que o Relator examine a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, a qual foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC n. 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).
4. A discussão acerca da suposta nulidade da audiência de custódia e do cumprimento da carta precatória para o ato (ausência de intimação do advogado constituído) fica prejudicada pelas sucessivas convalidações da prisão preventiva e sua conversão em execução definitiva. 5. Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "eventuais máculas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial."
(AgRg no AREsp 898.264/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018). Precedentes. (AgRg no RHC 145.950/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021). 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 694.728/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2021).

3. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais".
(STJ - AgRg no HC n. 729.771/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Prosseguindo na análise das insurgências defensivas, no tocante à suscitada ausência dos requisitos legais para a segregação cautelar, sob alegação de que não há perigo da liberdade do paciente ante seus predicados pessoais favoráveis, também não merece prosperar o pleito defensivo.

Observa-se que tanto a decisão que decretou a custódia cautelar, quanto a decisão que mantém a necessidade de manutenção da medida constritiva restaram suficientemente fundamentadas. O magistrado
a quo
expôs os motivos pelos quais entende a necessidade da prisão, individualizando e particularizando a fundamentação, embasando-se nos arts. 312 c/c 313, todos do CPP.

Destacou o perigo da liberdade do paciente, não com meras ilações desprovidas de realidade fática, mas sim com base nos elementos particulares dos autos, sublinhando a gravidade concreta do delito, fundamentada na grande quantidade de matéria-prima para fabricação em laboratório próprio e, ainda, de produtos falsificados apreendidos, além dos acusados integrarem organização criminosa com atuação em todo o país, constituindo fundamento idôneo para a segregação cautelar.

Sendo assim, tangente aos alegados predicados pessoais favoráveis, como o fato do paciente ser primário, sem registros criminais anteriores, que trabalha desde os 18 anos de idade, possui família estruturada e residência fixa, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não constitui óbice à prisão cautelar, tampouco infere a sua desnecessidade, ou é suficiente para a revogação da medida.

Esse o entendimento do e. STJ:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)”
(HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Registro, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Em harmonia, têm-se os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC n.º 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Nesse sentido, conclui-se pela impossibilidade de se alegar ausência de requisitos para a segregação cautelar do ora paciente.
In casu
, sobressai aos autos os indícios suficientes de autoria e as circunstâncias do caso concreto, que indicam e justificam a manutenção da medida cautelar extrema.

Por fim, no que tange ao excesso de prazo para formação da culpa, sabe-se que a análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita observando-se os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, as particularidades do feito concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Nesse sentido, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta necessariamente o pronto relaxamento da segregação cautelar dos acusados.

Esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.
(AgRg no HC 589664 / RJ, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, 2020/0144722-0, Ministro FELIX FISCHER, T5 - QUINTA TURMA, 25/08/2020, DJe 14/09/2020, grifos nossos).

No caso em tela
, em que pese a situação não seja ideal, tratando-se de réu preso, custodiado desde 05/09/2021, não se visualiza desídia no desenvolvimento da instrução criminal a ensejar a intervenção neste momento processual. O processo não se encontra parado, tendo o douto juízo se manifestado acerca dos pleitos das partes e diligenciado para processar e julgar o feito.

Embora tenha sido instaurado um conflito de competência, consoante informado pela autoridade coatora, o Ministro Relator do c. STJ designou o Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES (o scuscitado) para decidir provisoriamente as medidas urgentes até o final do referido incidente, de modo que não há prejuízo para as partes. Ainda que o incidente influencie na tramitação da ação penal, sopesando as peculiaridades do feito, não vislumbra-se delonga injustificada no trâmite processual.

Afinal, os prazos processuais não são meras somas aritméticas, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto. O excesso de prazo passível de ser combatido seria aquele desvinculado da realidade dos fatos, injustificado e que extrapola em muito os marcos legais estabelecidos, em nítida violação ao princípio da razoabilidade,
o que não vislumbro na hipótese
.

Sendo assim, não se vislumbra nenhum constrangimento ilegal, motivo pelo qual entendo prudente que seja resguardado assim a lisura do processo e o seu prudente deslinde.

Na mesma linha é o posicionamento da Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos do Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, no ID nº 2660331:

“Nota-se da decisão que decretou a sua prisão preventiva (doc. 2427074 – fls. 141/142), que o referido ato se baseou, ainda, na gravidade concreta dos delitos perpetrados, que atentam contra a saúde dos consumidores. Frise-se que não há que se falar na invalidade da mencionada segregação por ausência de realização de audiência de custódia, pois a mesma restou imposta na modalidade preventiva pelo Juízo competente (à época), e não em flagrante, que demandaria (em tese) a realização da aludida audiência. Ora, é cediço que a audiência de custódia busca corrigir eventuais arbitrariedades e ilegalidades na prisão em flagrante, que, em razão de sua natureza precautelar, é realizada independente de intervenção do Poder Judiciário, demandando a ratificação deste. Entretanto, no caso em tela, a prisão do ora paciente se deu por ordem judicial (preventiva), quando já em curso a ação penal, não havendo que se falar em ilegalidade por falta de designação da mesma. Igualmente, não se vislumbra constrangimento ilegal na manutenção do ergastulamento em questão, por excesso de prazo em relação à não designação (ainda) de audiência de instrução e julgamento, conforme se demonstrará a seguir: É consabido que a verificação da duração razoável do processo não obedece a observância aritmética dos prazos processuais, devendo ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto, tanto de sua complexidade, quanto da responsabilidade por eventual procrastinação, como se vê nos julgados abaixo:

(...)

Sob esse prisma, nota-se que a marcha processual do processo originário vem se desdobrando regularmente, de acordo com as peculiaridades da instrução probatória.

Além disso, há uma questão de competência (justiça estadual ou federal) para ser decidida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Porém, como informado pela autoridade dita coatora e visto no doc. 2441278, o mesmo Juízo foi designado para resolver as matérias urgentes (incluindo-se a análise dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva), evitando-se, assim, prejuízo para as partes, principalmente os réus. Com isso, verifica-se que o andamento do feito não apresenta o atraso referido na impetração, não havendo que se falar em ilegalidade.”

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 312 E 313 CPP. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INAPLICÁVEIS. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL.
ORDEM DENEGADA.

1. A não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal
. Precedentes.

2. No caso em exame,

verifica-se com base no andamento processual que a douta Defesa já fez diversos questionamentos e pleitos no curso do processo, não tendo sido sequer suscitado qualquer violação aos direitos do preso pela não realização da Audiência de Custódia quando do cumprimento do referido mandado de prisão em desfavor do paciente.

3. Para a decretação e manutenção da prisão preventiva, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e seguida por este egrégio Tribunal, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

4. Na hipótese, observa-se que o douto juízo
a quo
suficientemente fundamentou de forma particular, mencionando elementos do caso concreto, que justificam a necessidade da medida extrema e sempre excepcional da segregação cautelar. Destacou o perigo da liberdade do paciente, não com meras ilações desprovidas de realidade fática, mas sim com base nos elementos particulares dos autos, sublinhando a gravidade concreta do delito, fundamentada na grande quantidade de matéria-prima para fabricação em laboratório próprio e, ainda, de produtos falsificados apreendidos, além dos acusados integrarem organização criminosa com atuação em todo o país, constituindo fundamento idôneo para a segregação cautelar.

5.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...) (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

6. “É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”. Precedentes.

7. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

8. Em que pese a situação não seja ideal, tratando-se de réu preso, custodiado desde 05/09/2021, não se visualiza desídia no desenvolvimento da instrução criminal a ensejar a intervenção neste momento processual. O processo não se encontra parado, tendo o douto juízo de primeiro grau se manifestado acerca dos pleitos defensivos e diligenciado para processar e julgar o feito.

9.

Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5003069-87.2022.8.08.0000, em que é paciente LUIZ FERNANDO FARIAS DOS SANTOS, sendo autoridade coatora MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.